Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738072-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL EMBARGADO: LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL em face de acordão ID 47507723 proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023 14:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador